Tribunal: TJDFT
Processo: 0001480-70.2012.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Vistos etc. Mediante derradeiro ofício originário do Juízo de origem, os autos foram encaminhados a esta Relatoria informando, exclusivamente, a juntada do Agravo Retido, não incluso quando da digitalização do processo físico[1]. Outrossim, o curso processual restara suspenso, pelo prazo de 90 (noventa) dias, em razão da anterior postulação conjunta das partes contrapostas informando que estavam em tratativas visando alcançar composição capaz de pôr termo no litígio[2]. Destarte, expirado o prazo de suspensão postulado e concedido, digam os litigantes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, se alcançaram a composição almejada, colacionando os termos que a teriam norteado aos autos, ressalvado que, não obtida, o trânsito processual será retomado, com resolução do apelo interposto pelo réu. I. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Ofício ID 13170183, fl. 501. [2] - Decisão ID 10500730, fl. 470.